Tribunal: TJDFT
Processo: 0730208-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Francisco de Assis Oliveira Figueredo em face da decisão que, nos autos da execução manejada em seu desfavor pela agravada – Gama Factoring Fomento Mercantil –, rejeitara a impugnação à penhora que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos relativos ao imóvel situado na Quadra 43, Conjunto B, Lote 12, Setor Central, Gama/DF, mantendo incólume o provimento anterior, que determinara a lavratura do correspondente auto e a efetivação das demais medidas necessárias à efetivação da constrição. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame e eximindo-se os direitos aquisitivos do imóvel individualizado da medida constritiva determinada. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória, argumentara que o imóvel individualizado, constitui bem de família, pois representa o único bem imóvel de sua titularidade. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, sendo o aludido imóvel o único constante do seu acervo patrimonial, consubstancia bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Assinalara que reside no imóvel individualizado juntamente com sua família, constituída por sua esposa, filhos e sua genitora já idosa. Destacara que, conquanto não tenha coligido aos autos provas no sentido de que não é proprietário de nenhum outro imóvel no Distrito Federal, o juízo da execução não lhe assegurara oportunidade para evidenciar essa alegação. Salientara que, demais disso, em consonância com o resultado da pesquisa realizada pelo juízo executivo, via sistema eRIDF não fora localizado qualquer patrimônio imobiliário de sua titularidade, à exceção do imóvel nomeado, devendo ser considerado como elemento probatório hábil a evidenciar a ausência de patrimônio imobiliário. Asseverara, outrossim, que sequer é o efetivo proprietário do imóvel que é objeto de alienação fiduciária em garantia em favor da Caixa Econômica Federal, detendo apenas a titularidade dos direitos aquisitivos relativos ao bem. Ressaltara que, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada ressente-se de sustentação, devendo ser sobrestada e, ao final, infirmada de forma a ser preservada a intangibilidade assegurada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Francisco de Assis Oliveira Figueredo em face da decisão que, nos autos da execução manejada em seu desfavor pela agravada – Gama Factoring Fomento Mercantil –, rejeitara a impugnação à penhora que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos relativos ao imóvel situado na Quadra 43, Conjunto B, Lote 12, Setor Central, Gama/DF, mantendo incólume o provimento anterior, que determinara a lavratura do correspondente auto e a efetivação das demais medidas necessárias à efetivação da constrição. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame e eximindo-se os direitos aquisitivos do imóvel individualizado da medida constritiva determinada. Consoante se apreende do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e viabilidade de ser penhorado o imóvel individualizado pelo agravante como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que é perseguido pela agravada através do executivo fiscal que maneja em seu desfavor. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, seu desenlace não reclama fundamentação mais alentada. Inicialmente merece ser assinalado que, conforme se infere dos autos da ação executiva, a penhora incidira sobre os direitos detidos pelo executado sobre o imóvel individualizado[1], que é objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, firmado pelo agravante com a Caixa Econômica Federal[2]. Com efeito, a penhora na forma como efetivada afigura-se possível. De acordo com o disposto no art. 22 da Lei n. 9.514/1997, a alienação fiduciária “é negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”. Nesses casos, a propriedade permanece com o credor fiduciário até o cumprimento das obrigações garantidas, ou seja, até adimplemento do contratado, no caso, pagamento do financiamento fomentado, podendo o devedor, a partir desse momento, exigir a outorga de escritura definitiva, nos moldes do art. 25 do mesmo diploma legal. Conforme pontuado, o alienante fiduciário, ao oferecer em garantia bem da sua propriedade, continua na posse direta da coisa, sendo sua propriedade indireta, ou seja, o domínio resolúvel, reservada ao credor fiduciário até o adimplemento da obrigação garantida. Ante essa circunstância, o bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado para satisfação de obrigação diversa daquela cujo adimplemento garante. A realização da obrigação é garantida pela coisa ofertada, inviabilizando que seja expropriada por obrigação diversa da garantida. Inviável, pois, a penhora da coisa ofertada em garantia fiduciária, podendo, a seu turno, serem penhorados somente os direitos aquisitivos detidos pelo obrigado fiduciário, a despeito da inexorável inocuidade da medida. Deve ser registrado que, no caso, ainda não ocorrera a quitação das parcelas contratadas relativas ao financiamento, de modo que a propriedade fiduciária resolúvel permanece com a agravante, credora fiduciária. Os devedores que integram a angularidade passiva da execução manejada pela agravada detêm apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia. Nesse sentido é o disposto no artigo 1.361 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. §1o Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. §2o Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. §3o A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária.” Nesse contexto, se afigura possível a constrição judicial dos direitos detidos pelo executado sobre o imóvel que oferecera em garantia fiduciária das obrigações que assumiram junto à credora fiduciária, e não a constrição do próprio imóvel, mormente porque efetivamente seu domínio resolúvel pertence à destinatária da garantia que representa até que haja a completa resolução das obrigações que garante. É que, frise-se, o domínio pleno do imóvel não é detido pelo executado e, não tendo a credora fiduciária participado da relação jurídica processual da qual emergira o título executivo, não sobeja possível a penhora do imóvel pertencente à Caixa Econômica Federal como garantia de dívida de terceiros, legitimando, contudo, a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel. Deve ser registrado que o entendimento pretoriano que há muito se estratificara é no sentido de que, na forma do apregoado pelo artigo 835, inciso XII, do estatuto processual, ressoa viável apenas a penhora de direito detido pelo executado decorrente de contrato de alienação fiduciária, não a penhora do próprio imóvel ou bem móvel ofertado em garantia. É que, assumindo a obrigação de solver as prestações derivadas do contrato garantido por alienação fiduciária e tendo pago as parcelas vencidas, ao devedor fiduciário já remanesce saldo proveniente do que pagara após a eventual execução da garantia, e, outrossim, se quitado integralmente o empréstimo, a propriedade e posse do bem que representa a garantia restarão consolidadas em suas mãos. Emergindo das prestações solvidas direito materialmente aferível afigura-se viável, então, que, à míngua de outros bens e de acordo com o interesse manifestado pelo próprio credor, conquanto inócua a medida, sejam penhorados os direitos detidos pelo obrigado fiduciário no seio de execução que tem como objeto obrigação diversa da garantida fiduciariamente. Como é cediço, o alienante fiduciário, ao oferecer em garantia bem da sua propriedade, continua na posse direta da coisa, sendo sua propriedade indireta, ou seja, o domínio resolúvel, outorgada ao credor fiduciário até o adimplemento da obrigação garantida. Ante essa circunstância, o bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado para a satisfação de obrigação diversa daquela cujo adimplemento garante. Contudo, detendo o alienante fiduciário direitos sobre a coisa, vez que continua na sua posse e solve parcelas provenientes da obrigação que garante, são passíveis de constrição. Ora, o simples fato de o alienante fiduciário continuar na posse do bem e amortizar a obrigação garantida fiduciariamente lhe irradia direitos. Esses direitos, portanto, revestem-se de expressão pecuniária e são passíveis de constrição, consoante dispõe expressamente o artigo 835, inciso XII, do CPC. Esse é o entendimento há muito firmado por essa egrégia Corte de Justiça sobre a matéria, consoante atestam os arestos adiante sumariados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DO PRÓPRIO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Viceja na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendimento pela penhorabilidade dos direitos do Devedor/Fiduciante sobre o imóvel. Todavia, verifica-se que a pretensão do Agravante, nos moldes em que deduzida na Primeira Instância e razões do recurso instrumental ora em análise, volta-se para a penhora do próprio imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária (art. 11, IV, da Lei n.o 6.830/80), o que não se afigura possível. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1198306, 07060064920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora sobre o imóvel indicado. 2. De acordo com o disposto no art. 22 da Lei n. 9.514/1997, a alienação fiduciária ‘é negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel’. 3. O domínio pleno do imóvel não é detido pelo agravante e, não tendo os credores fiduciários participado da relação jurídica processual que deu origem ao título executivo, não cabe falar em penhora do imóvel a eles pertencente como garantia de dívida de terceiros. 4. Firmou-se o entendimento desta Corte no sentido de não se admitir a penhora sobre imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, mas tão somente dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciante, uma vez que apenas o pagamento integral implica na desconstituição do gravame. 5. A decisão agravada deferiu a penhora do imóvel objeto dos autos, sem limitá-la aos direitos aquisitivos detidos pelo executado, o que viola os direitos dos credores fiduciários e contraria o entendimento deste Tribunal, razão pela qual merece reforma nesse ponto, reduzindo-se a constrição aos direitos aquisitivos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1103060, 07057902520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. (...) II - Inadmissível a penhora sobre imóvel com gravame de alienação fiduciária, visto que a propriedade não é do devedor, mas do credor fiduciário, art. 1.361 do CC; no entanto, é autorizada a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor, art. 835, inc. XII, do CPC. III - Na hipótese de julgamento de improcedência do pedido, em que não há condenação nem proveito econômico, e o valor da causa for muito elevado, a jurisprudência admite a fixação dos honorários mediante apreciação equitativa do Juiz, amparado no §8o do art. 85 do CPC, sob pena de a verba ser excessiva e desproporcional com os critérios dos incs. I a IV do §2o do mesmo artigo. V - Apelação parcialmente provida.” (Acórdão no 1081340, 20171310002916APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: 302/316) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é viável a penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária. Todavia, inexiste óbice à penhora dos direitos advindos do contrato com alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1184789, 07042033120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ou seja, a penhora sobre bem gravado por alienação fiduciária pode alcançar apenas os direitos aquisitivos detidos pelo obrigado fiduciário, ou seja, o equivalente ao que verter. Conseguintemente, inviável a expropriação do imóvel, pois seu domínio resolúvel pertence à credora fiduciária, tornando inviável que seja alienado em execução que lhe é estranha, uma vez que implicaria expropriação de bem no bojo de processo executivo que lhe é alheio, a par de ser ignorada a garantia convencionada. Ajustada a penhora ao regramento legal, a alienação dos direitos constritos, que é improvável, deve alcançar exclusivamente o equivalente ao pago, ou seja, o conhecido como “ágio”, ou, ainda, deverá o exequente aguardar eventual realização da garantia pela credora fiduciária e somente após a quitação da obrigação garantida aferir se subsistira saldo remanescente passível de lhe ser revertido. A penhora dos direitos aquisitivos, ressalve-se, carece de efetividade, mas, optando o credor pela penhora, à míngua de outro patrimônio, deve ser realizada. Aferido, portanto, a legitimidade da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel individualizado, sobeja aferir a legitimidade da penhora, que, segundo o agravante, alcançara bem de família. No tocante à alegação de bem família, a prova sobre esse fato é exclusivamente documental, que depende da exibição de certidões negativas de propriedade emitidas por cartórios imobiliários. Demais disso, outros documentos afiguram-se hábeis a corroborar a alegação de bem de família como boletos referentes a energia elétrica e taxas condominiais pertinente à unidade, porquanto positivam que o imóvel é destinado à residência do executado e de sua família. Na hipótese, o agravante não produzira qualquer prova evidenciando que é proprietário unicamente do imóvel situado na Quadra 43, Conjunto B, Lote 12, Setor Central, Gama/DF e que nele reside com sua família, cingindo-se a formular essa alegação, sem qualquer lastro material. A despeito de sua omissão, merece ser assinalado que, de conformidade com o resultado da consulta via sistema E-RIDF[3], realizada nos autos da ação executiva, fora aferido que o agravante é proprietário apenas do imóvel objeto da matrícula no 9243, localizado na a Quadra 43, Conjunto B, Lote 12, Setor Central, Gama/DF[4]. Salienta-se, demais disso, que o agravante reside nesse imóvel, conforme certificado pelo oficial de justiça que cumprira o mandado de citação, pois no local lograra citar o agravante[5]. Diante dessas circunstâncias, infere-se a existência de indícios no sentido de que, provavelmente, o agravante seja, de fato, proprietário apenas do imóvel individualizado que, constitui o local de sua residência. Com efeito, qualificando-se o imóvel como bem de família, usufrui da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90[6], inclusive porque não se enquadra o débito (honorários advocatícios de sucumbência) perseguido pela agravada nas ressalvas que legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o daquele mesmo instrumento legal. Merece ser destacado que, de acordo com as previsões albergadas pela Lei no 8.009/90, é prescindível que o imóvel, a ser alcançado pelo benefício da impenhorabilidade, seja o único imóvel de propriedade do devedor ou que nele resida. Com efeito, a lei estabelecera duas condições para que o imóvel seja considerado impenhorável, a saber: que o bem seja residencial e que sirva de moradia para a parte executada e sua família. Comentando o tema Ricardo Arcoverde Credie[7] pontua o seguinte: “Todas as residências estão protegidas pela imunidade à penhora, sem que se cogite da sua valia, desde que se configurem como bens de família na forma da Lei no 8.009, de 1990. Dois os supostos de direito material para que a residência da família não seja apreendida judicialmente: o prédio deve ser residencial e, além, o grupo deverá estar residindo nele efetivamente.” Assim é que, ostentando natureza residencial e nele residindo o executado, compreende-se que está salvaguardado, pois destinado à residência da entidade familiar, e, ademais, a proteção destina-se a salvaguardar o direito à moradia como inerente à dignidade humana. Ocorre, contudo, que, conforme inicialmente registrado afigura-se necessária a comprovação de que o imóvel penhorado constitui o único imóvel de titularidade do executado que nele reside com sua família, o que não ocorrera na hipótese. Em contrapartida, não sobeja possível desconsiderar o resultado da pesquisa ao sistema ERIDF e o fato de que o agravante fora citado no endereço em que está localizado o imóvel penhorado. Nesse contexto, como forma de resguardar eventuais direito do agravante e prevenir a penhora de bem de família, o presente recurso deve ser guarnecido de efeito suspensivo, não para liberar a penhora incidente sobre o imóvel, mas para obstar a consumação da alienação até o julgamento deste agravo, observado o contraditório inerente ao devido processo legal. Inexorável que, ante a apreensão dessas premissas, seja agregado ao agravo o efeito suspensivo almejado pelo agravante, de forma parcial. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do novel estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, em parte, para sobrestar os efeitos da decisão agravada exclusivamente no pertinente à consumação da expropriação dos direitos pertinentes ao imóvel penhorado, até o julgamento deste agravo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 27 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 85515374 - Pág. 1 (fl. 227) – ação principal. [2] - ID Num. 77574285 - Pág. 1/3 (fls. 200/203) – ação principal. [3] - ID Num. 77574284 - Pág. 1/2 (fls. 199/200) – ação principal. [4] - ID Num. 66462911 - Pág. 1 (fl. 139) – ação principal. [5] - ID Num. 34223654 - Pág. 3 (fl. 288) – ação principal. [6] - “Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” [...]” [7] - CREDIE, Ricardo Arcoverde, Bem de Família, Ed. Malheiros, 2000, pág. 17.